Tribunal: TJDFT
Processo: 0748588-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748588-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.F. P. B. AGRAVADO: ELIVANDO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por A. F. P. B. contra a decisão do JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que rejeitou os embargos de declaração que foram opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação interposto por sua defesa nos autos do processo n. 0768712-10.2025.8.07.0016. Alega a tempestividade do recurso, porquanto interposto no prazo de 10 (dez) dias assinalados no CPC, que deve ser aplicado por analogia, bem como defende o seu cabimento, em face de não caber recurso em sentido estrito da decisão que não admite o recurso de apelação, lacuna essa que gera fundada dúvida quanto à via recursal adequada, o que não pode prejudicar a agravante. Subsidiariamente, ressalta que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para que o agravo de instrumento seja recebido como recurso em sentido estrito, se for o caso, por não haver má-fé e por ter sido apresentado tempestivamente. Relata que, na origem, requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de Elivando da Silva Dias, mas não obteve provimento favorável, levando à interposição do recurso de apelação. Sustenta que a decisão que nega seguimento ao apelo impede a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, acarretando cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, de que trata o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Alega que o apelo preenchia todos os requisitos de admissibilidade, impondo a reforma da decisão. Complementa, afirmando que a rejeição dos embargos de declaração apenas confirmou o equívoco, pois o juízo se recusou a analisar os pontos omissos e contraditórios apontados, que justificavam a interposição do recurso de apelação. Colaciona julgado deste tribunal sobre o princípio da fungibilidade. Ao final, requer seja conferido efeito ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar o imediato processamento do recurso de apelação interposto na origem, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, anulando-se a decisão que inadmitiu o apelo. Subsidiariamente, caso não seja assim entendido, pleiteia o recebimento deste agravo como recurso em sentido estrito, com base no princípio da fungibilidade. É o relatório. DECIDO. A decisão do juízo que ensejou a interposição do recurso de apelação pela defesa consiste-se na revogação da determinação para que o autor do fato retirasse seus animais da casa onde está a ofendida. Antes, o juízo havia deferido medidas protetivas de urgência em favor de A., determinando ao suposto agressor que se abstenha de manter contato com a vitima por qualquer meio de comunicação, de se aproximar dela e de celebrar atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, suspendendo as procurações outorgadas pela ofendida. Posteriormente, a vítima postulou a ampliação da medida protetiva para que o ofensor busque seus animais e seus bens no imóvel, o que chegou a ser deferido pelo juízo e revogado em seguida, após ponderar que há discussão em relação à posse do imóvel, obstando decisão sobre obrigação do autor de retirar seus bens da casa (ID 250260762 dos autos de origem). A insurgência, portanto, tem por pano de fundo decisão que indeferiu o pedido de extensão de medidas protetivas de urgência. No âmbito criminal, o agravo de instrumento é restrito aos processos de execução da pena (art. 197 da LEP), às decisões do Juízo da Infância (art. 198, caput e inciso VII do ECA) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (art. 28 da Lei n. 8.038/1990). Não cabe aplicação do Código de Processo Civil por analogia. Na ausência de previsão legal de recurso específico para combater a decisão que concede, indefere ou revoga medidas protetivas de urgência, esta Corte tem admitido a reclamação criminal, que é disciplinada pelo art. 232 do RITJDFT, e não o recurso em sentido estrito, cujo rol também é taxativo. Confira-se julgado sobre o tema: “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de reclamação criminal que objetiva estender ao ora agravante, representado neste ato por seu genitor, as medidas protetivas fixadas em favor de outro menor, porém, sujeito à convivência com o mesmo suposto agressor. 2. A jurisprudência desta Corte considera cabível a reclamação criminal, com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, nos casos em que não subsiste via processual específica à impugnação do ato judicial, como nas hipóteses de fixação de medidas protetivas de urgência. 3. A imposição de medidas protetivas, conquanto objetivem proteger a integridade física e psicológica da vítima, revelam efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, o que determina a existência de elementos concretos que legitimem a medida drástica, ou seja, de que já constem do caderno processual mínimos indícios quanto à existência de provável crime praticado pelo suposto agressor em face da apontada vítima, o que, no caso, não subsiste. 4. Os fundamentos que esteiam a presente reclamação consistem em mero receio, ainda que legítimo, de que o padrasto venha a praticar com o ora agravante os mesmos atos de que é acusado em outro processo. 5. Se, eventualmente, o genitor considera que a guarda do menor com a genitora, face às atitudes do atual companheiro desta, não são adequadas ao desenvolvimento sadio da criança, deve pugnar pela reversão da guarda no Juízo de Família, eis que sobre tal questão o juízo criminal não é competente. 6. Reclamação criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1876726, 0715784-67.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) - grifei Houve, portanto, uma sequência de erros grosseiros por parte da defesa que impedem a aplicação do princípio da fungibilidade, inclusive porque a reclamação deve ser apresentada diretamente a este tribunal e deve ter por objeto a decisão que revogou o pedido de extensão da medida protetiva de urgência, e não a que negou seguimento ao apelo. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 19:19:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator